Tribunal: TJSP
Processo: 1502286-07.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação Criminal. Acidente de Trânsito com morte da vítima. Preliminares de nulidade. Rejeitadas. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Pedidos subsidiários de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a fixação do regime aberto. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses secundárias afastadas. Penas e regime prisional

Ementa:
Apelação Criminal. Acidente de Trânsito com morte da vítima. Preliminares de nulidade. Rejeitadas. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Pedidos subsidiários de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a fixação do regime aberto. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses secundárias afastadas. Penas e regime prisional adequados e fundamentados. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0001032929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 1502286-07.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é
apelante DIONNATAN DONIZETH DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as
preliminares e negaram provimento ao apelo. Cumpra-se o art. 295, do
Código de Trânsito Brasileiro. Expeça-se cópia da denúncia, sentença
e acórdão à Corregedoria do DETRAN para fins do art. 160, do Código
de Trânsito Brasileiro. V.U., de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente)
E
GERALDO
WOHLERS.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502286-07.2019.8.26.0196
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502286-07.2019.8.26.0196
APELANTE: DIONNATAN DONIZETH DE ANDRADE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FRANCA
VOTO No 44792-1 - DIGITAL
Apelação Criminal. Acidente de Trânsito com morte da
vítima. Preliminares de nulidade. Rejeitadas. Pretensão de
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Pedidos
subsidiários de substituição da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos e a fixação do regime
aberto. Conjunto probatório robusto a sustentar a
condenação. Teses secundárias afastadas. Penas e regime
prisional adequados e fundamentados. Recurso improvido.
DIONNATAN DONIZETH DE ANDRADE foi condenado como
incurso no artigo 302, caput, da Lei 9.503/97, à pena de dois (2) anos e 4
meses de detenção, em regime inicial semiaberto, com suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de quatro (4) meses
(fls. 717/721 e 734).
Irresignado apela alegando, preliminarmente, a nulidade do
feito eis que a sentença é omissa e contraditória em relação às provas
produzidas. No mérito, busca a absolvição ao argumento de insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos e a fixação do regime aberto (fls.
756/778).
Foi contrariado o reclamo e a D. Procuradoria de Justiça
manifesta-se pelo improvimento do apelo (fls. 784/789 e fls. 801/803).
O feito foi julgado por esta C. Câmara em sessão permanente
e virtual em 19/06/2020. Dessa decisão foram opostos embargos de
declaração sustentando a nulidade do acórdão, vez que foi juntado pedido
de oposição ao julgamento virtual e sustentação oral, fls. 798, e, no mérito,
alegou que o acórdão não analisou as provas e a jurisprudência
apresentada pela defesa.
Os embargos foram parcialmente acolhidos para declarar nulo
o julgamento da Apelação Criminal no 1502286-07.2019.8.26.0196 devendo
outro ser realizado, observando-se a necessária prévia intimação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502286-07.2019.8.26.0196
Defesa.
Os autos vieram conclusos a este signatário.
É o relatório.
A d. Defesa, em sessão telepresencial, arguiu preliminar de
nulidade no sentido de que, como já havia sido julgada a apelação por
julgamento virtual, e fora anulado o Acórdão porque havia anterior pedido
de sustentação oral, que esta E. Câmara não poderia julgar por
impedimento.
Ocorre que, por unanimidade, a preliminar foi rejeitada por
ausência de previsão legal, não havendo qualquer óbice em se renovar o
julgamento.
A preliminar aduzida em sede de apelação não merece
acolhida, vez que a r. sentença analisou a prova produzida, pontuando os
motivos que sustentaram a condenação. No mais, a referida nulidade se
confunde com o mérito e com ele será analisada.
Consta
dos
autos
que
DIONNATAN
DONIZETH
DE
ANDRADE, ora apelante, no dia 27 de fevereiro de 2019, por volta das
12h33, no cruzamento da Avenida Doutor Hélio Palermo com a Avenida
Alagoas, na cidade e comarca de Franca-SP, praticou homicídio culposo na
direção de veículo automotor, tendo como vítima ALESSANDRO ROSA.
Conforme apurado, na data e local dos fatos, DIONNATAN
DONIZETH DE ANDRADE estava na condução de seu veículo automotor
BMW 320I 3B11, ano 2012/2013, de cor preta, de placas LSF-4674/Franca-
SP, tendo ao seu lado, como passageiro, ALESSANDRO ROSA.
Quando passava pelo local dos fatos, o apelante não
conseguiu manter o veículo sobre o leito carroçável, ocasião em que
perdeu o controle do veículo sofrendo arrastamento lateral para a
esquerda, até galgar a guia da canalização do córrego e chocar sua
dianteira contra o gradil metálico de proteção.
Com o impacto, ALESSANDRO ROSA suportou graves lesões
corporais, que foram a causa de sua morte.
Várias circunstâncias indicam que DIONNATAN DONIZETH

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502286-07.2019.8.26.0196
DE ANDRADE assim agiu de forma culposa causando a morte do ofendido,
eis que não cumpriu com o seu dever de cuidado, visto que o veículo que
conduzia estava com pneus traseiros em estado precário de conservação,
anomalia esta que é decorrente de manutenção deficiente, sendo
perceptível ao apelante. Tanto é que o estado precário dos pneus foi fator
determinante para a perda do controle e o consequente acidente
automobilístico. Não fosse o suficiente, agiu com imprudência, eis que a
pista em que o apelante conduzia o veículo tinha restrição de velocidade
máxima de 60 km/h, entretanto trafegava a 80km/h, conforme declarou
perante a Autoridade Policial, ainda em local e cujas condições impunham
maior cuidado objetivo (leve curva a esquerda com pista molhada),
demonstrando claramente que a velocidade que conduzia o automóvel
(com pneus em estado precário de conservação) era superior à permitida e
ainda incompatível para aquelas condições do local.
A materialidade está demonstrada pelas provas colhidas, pelo
laudo pericial do local dos fatos de fls. 11/26, laudo pericial necroscópico de
fls. 27/30, pelas fotografias de fls. 332/342, bem como pelos laudos
periciais de fls. 389/401, 403/406 e 456/464.
A autoria é inconteste.
Na fase administrativa, o Policial Militar DAVI DE OLIVEIRA
narrou que foi acionado via COPOM para atender acidente de trânsito com
vítima no local dos fatos. Deparou-se com o veículo dentro do córrego e
duas vítimas sendo socorridas, sendo elas, passageiro e condutor. O
condutor havia sofrido apenas ferimentos leves e o passageiro estava
sendo socorrido com mais gravidade. Foi acionada a perícia no local onde
compareceu o perito Wesley e o fotógrafo Fabiano. Posteriormente
deslocou-se até a Santa Casa para qualificar o passageiro onde foi
informado que duas horas após o acidente constatou-se o óbito (fls. 47).
O apelante disse que foi até uma banca buscar um par de
sapatos de amostra porque é vendedor. A vítima Alessandro trabalha na
banca e pediu uma carona até o CDP de Franca. Andou um quarteirão na
Rua Luiz Gama e adentrou na Avenida Hélio Palermo, conduzindo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502286-07.2019.8.26.0196
veículo por mais ou menos uns 100m até que se deparou com um grande
vazamento na pista causando uma aquaplanagem. Estava conduzindo o
veículo a cerca de 80km/h por hora e perdeu o controle do veículo devido à
aquaplanagem. O veículo colidiu com guard rail de ferro a qual estava com
a ponta solta e adentrou o veículo bruscamente passando pela perna da
vítima, ficando como uma espécie de gancho segurando o veículo. O guard
rail estava irregular e acredita ter sido esse o motivo de ter adentrado o
veículo na hora da colisão. A vítima Alessandro teve a perna dilacerada
pelo guard rail e veio a óbito devido a hemorragia, poucas horas depois de
dar entrada na Santa Casa. Disse que na data dos fatos o documento do
veículo estava no porta-objetos e que, ontem (11/03/2019), foi ver o veículo
e não encontrou o documento (fls. 49).
Em Juízo, o Policial Militar DAVI DE OLIVEIRA confirmou os
fatos descritos na denúncia, ratificou seu relato na fase policial,
acrescentando que os pneus traseiros do carro conduzido pelo acusado
estavam lisos e estava em velocidade incompatível com o local. Ponderou
que realmente existia uma poça de água na rua, mas que o carro
conduzido pelo apelante “aquaplanou” e perdeu o controle devido à má
conservação dos pneus e da velocidade, principalmente do que se vê das
proporções do acidente. Conversou com transeuntes que afirmaram que a
BMW desenvolvia alta velocidade no momento do acidente. Constatou
apenas um acúmulo de água de chuvas devido ao fato de a boca de lobo
estar entupida, mas não um vazamento (sistema audiovisual SAJ
via
streaming).
O apelante negou a prática dos fatos, apresentando versão
diversa, alegando que não estava em alta velocidade e que o carro perdeu
controle de frente de tal forma que conseguiu fazer nada. Alega que se
estivesse correndo, teria se machucado e que talvez seria projetado para
fora do carro, mas isso não aconteceu. Quanto a Alessandro disse que a
ponta do guard rail atingiu a perna dele. Indagado sobre os pneus alegou
que no dia anterior uma das rodas veio a quebrar e o levou na oficina, mas
o mecânico colocou as rodas originais e nada avisou sobre os pneus, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502286-07.2019.8.26.0196
isso não sabia que os pneus estavam lisos. Disse que antes do acidente
passou pelo mesmo local diversas vezes, sempre na mesma velocidade,
mas não sabe explicar porque na última vez, ocorreu o acidente. Informou
que trafegava a uma velocidade compreendida entre 60km/h, 70km/h ou
80km/h. Informou que o veículo possui tração traseira, mas o veículo
perdeu controle na parte da frente (sistema audiovisual SAJ
via
streaming).
A negativa de autoria do apelante restou isolada diante do
conjunto probatório amealhado nos autos que revelou de forma
incontestável que o suplicante praticou o crime de homicídio culposo na
direção de veículo automotor.
O apelante afirmou que os pneus haviam sido substituídos
sem o seu conhecimento e não tinha conhecimento de que estavam
desgastados, mas não demonstrou nos autos tal assertiva. E o laudo
pericial a fls. 19 atestou que “chamou a atenção da perícia o desgaste
excessivo e irregular dos pneus traseiros, impróprios para o uso,
principalmente em condições de pista molhada. Agrava-se a isso o fato
desses pneus desgastados encontrarem-se sobre as rodas traseiras, pois
reduzem até elimina qualquer possibilidade de controle do seu condutor em
caso de desgoverno por ocasião da perda de aderência na pista.”
E o laudo pericial de fls. 403/406 que tinha como objetivo da
perícia a análise do controle do veículo em decorrência dos pneus
“carecas” em veículo de tração traseira, e qual seria a dinâmica do
acidente, descrevendo a trajetória e movimentos de praxe, diferenciando-se
com perda de direção dianteira do veículo, concluiu que “entre o estado dos
pneus e a posição do eixo das rodas motrizes (tração dianteira ou traseira)
o elemento decisivo para contribuir com a perda de controle do veículo em
pista molhada está no estado dos pneus. Aliado ao excesso de velocidade,
o desgaste excessivo dos pneus, principalmente nas rodas traseiras, limita
as chances do condutor de recuperar o controle do veículo, pois este tende
a “escapar” de traseira, sendo que a inspeção do estado dos pneus é de
responsabilidade e perceptível ao condutor.” (fls. 405).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502286-07.2019.8.26.0196
O laudo pericial a fls. 401 concluiu que a velocidade estimada
do veículo era de 85km/h ao atingir o trecho de pista umedecida, sendo que
a máxima permitida para a via é de 60km/h.
E quanto a alegação do apelante de vazamento na pista o que
ocasionou a aquaplanagem do veículo, o laudo de fls. 457/464 concluiu que
“quando da chegada da perícia, um trecho de aproximadamente 50 metros
da pista sentido Jardim Paulista/Jardim Samello da Avenida Hélio Palermo
estava umedecido e o espalhamento do líquido verificado naquele trecho
nitidamente indicava transbordamento recente a partir do poço de visita da
rede de esgoto da Sabesp, localizada na porção central dessa pista,
aproximadamente 64 metros aquém do sítio de choque, portanto, não
havendo vazamento naquele momento. A fotografia 1 do laudo no
91456/2019 ilustra essa situação.” (fls. 458).
Restou demonstrada a conduta culposa do apelante pelos
vários laudos periciais acostados aos autos e pela prova oral colhida, que
revelaram que o suplicante conduzia o veículo BMW 320I 3B11, ano
2012/2013, de cor preta, de placas LSF-4674, em velocidade superior à
permitida para a via (cerca de 85 km/h), com os pneus traseiros
desgastados, demonstrando manutenção deficiente, em pista molhada,
sendo que perdeu o controle do veículo vindo a sair da pista de rolamento,
atingindo o gradil metálico de proteção e caindo num córrego ali existente,
tendo concorrido para a morte fatal de ALESSANDRO, em razão de
hemorragia, eis que teve uma perna dilacerada.
A imprudência e a negligência restaram caracterizadas e a
condenação do apelante pela prática do crime de homicídio culposo na
direção de veículo automotor era medida de rigor.
E não há que se falar em nulidade da sentença por falta de
fundamentação, porque o Juízo sentenciante, como visto, bem delineou os
motivos de fato e de direito que sustentaram a decisão.
Anota
BASILEU
GARCIA
que
“não
necessitará
(o
sentenciante), ao justificar sua convicção, preocupar-se em dar resposta a
todas as questões emergentes no processo. Muitas serão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502286-07.2019.8.26.0196
improcedência manifesta e seria levar longe demais o cumprimento do
dever de motivação o pretender-se que o juiz tenha de demonstrar as mais
resplandecentes evidências. Do seu bom-senso espera-se que selecione,
para discutir, o que infunda impressão de verossimilhança, ou mesmo que
não infunda, o que se entremostre de certo relevo para o procurado
desfecho” (Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, 1945, p.
476).
Ademais, a condenação baseou-se em todo o conjunto
probatório dos autos, não se podendo falar em nulidade.
Cumpre aqui destacar a lição de Ada Pellegrini Grinover,
Antonio Scarance Fernandes e Magalhães Gomes Filho, a despeito do
Princípio do Prejuízo, consagrado no artigo 563, do Código de Processo
Penal:
“Constitui seguramente a viga mestra do sistema das
nulidades e decorre da ideia geral de que as formas
processuais representam tão-somente um instrumento para a
correta aplicação do direito; sendo assim, a desobediência às
formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir
ao reconhecimento da invalidade do ato quanto a própria
finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida
pelo vício. Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não
haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade
nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo
exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da
prestação jurisdicional; assim, somente a atipicidade relevante
dá lugar à nulidade; daí a conhecida expressão utilizada pela
doutrina francesa: 'pás de nullitè sans grief' ” (“As Nulidades
no Processo Penal”, 6a edição, RT, p. 26).
Fica, portanto, afastada a preliminar arguida.
As penas não exigem ajuste porque foram dosadas de acordo
com os parâmetros previstos em lei, estando motivadas, individualizadas e
adequadas à hipótese dos autos.
As básicas foram fixadas nos patamares mínimos e
reconhecida a agravante da reincidência (cf. fls. 363
Processo no
0019685-41.2010.8.26.0196 roubo majorado trânsito em 13/04/2016; e
fls. 363/364 Processo no 0013909-60.2010.8.26.0196 - posse ou porte
ilegal de arma de fogo de uso restrito trânsito em 30/01/2015), as penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
9
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502286-07.2019.8.26.0196
foram elevadas em um sexto (1/6), tornando-se, assim, definitivas,
ausentes outras agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou
diminuição. O regime semiaberto é adequado, vez, como visto, o réu é
reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.
Incabível a substituição da carcerária por restritivas de direitos
ou o sursis, eis que se trata de réu reincidente, logo ausentes os requisitos
do art. 44 e do art. 77, ambos do Código Penal.
A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor decorre de exigência legal e foi fixada pelo prazo de
quatro (4) meses, fundamentando o i. Magistrado a majoração em razão da
culpabilidade do réu (fls. 720). Ademais, as peculiaridades do caso concreto
demonstram a necessidade da suspensão da habilitação acima do mínimo
legal.
Isso posto, rejeitadas as preliminares, nega-se provimento
ao apelo. Cumpra-se o art. 295, do Código de Trânsito Brasileiro.
Expeça-se cópia da denúncia, sentença e acórdão à Corregedoria do
DETRAN para fins do art. 160, do Código de Trânsito Brasileiro.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator